Tribunal: TJMT
Processo: 0001697-38.2014.8.11.0049
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0001697-38.2014.8.11.0049
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. MANUTENÇÃO E REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EMBARGOS DOS APELANTES. OMISSÃO CONFIGURADA. CONSEQUÊNCIA DA IMPROCEDÊNCIA COM REVOGAÇÃO DE LIMINAR. CARÁTER DÚPLICE DAS AÇÕES POSSESSÓRIAS. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS DA APELADA. INEXISTÊNCIA DE PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. PRELIMINAR DE DIALETICIDADE RECURSAL SUPERADA PELA ANÁLISE DO MÉRITO DO RECURSO. VALORAÇÃO PROBATÓRIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DOS APELANTES ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS DA APELADA REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Segundos embargos de declaração opostos reciprocamente pelos apelantes e pela apelada contra acórdão que rejeitou integralmente os primeiros embargos de declaração de ambas as partes. A cadeia decisória tem origem em ação de manutenção e reintegração de posse de área rural, cuja sentença de procedência, que havia confirmado a medida liminar, foi reformada em sede de apelação para julgar improcedente o pedido possessório.
2.1. Requerimentos dos embargos dos apelantes: (i) suprimento de omissão quanto à consequência prática da improcedência da ação possessória, à luz do caráter dúplice previsto no artigo 556 do Código de Processo Civil e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, com a atribuição de efeitos infringentes para determinar o retorno ao status quo ante.
2.2. Requerimentos dos embargos da apelada: (i) o suprimento de alegada premissa fática equivocada quanto à utilização de agravo de instrumento como fundamento, de omissão quanto à preliminar de dialeticidade recursal e de omissão na valoração individualizada do acervo probatório, com efeitos infringentes para restabelecer a sentença de procedência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a ocorrência de omissão no acórdão dos primeiros embargos quanto ao enfrentamento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre as consequências da improcedência da ação possessória com revogação de liminar e a dispensabilidade de pedido contraposto formal; (ii) aferir a existência de premissa fática equivocada no acórdão embargado quanto à utilização de decisão proferida em agravo de instrumento como fundamento do julgamento de mérito; (iii) verificar a ocorrência de omissão quanto ao enfrentamento da preliminar de dialeticidade recursal suscitada em contrarrazões; e (iv) analisar a existência de omissão na valoração individualizada das provas documentais e testemunhais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Em segundos embargos de declaração, a controvérsia recursal circunscreve-se à verificação de vícios no acórdão dos primeiros aclaratórios, em razão da preclusão consumativa. Essa limitação não impede, contudo, o acolhimento do recurso quando o próprio acórdão embargado deixa de enfrentar questão relevante, suscitada pela parte, apta a infirmar a conclusão adotada.
5. O artigo 556 do Código de Processo Civil confere às ações possessórias natureza dúplice, o que permite que ambas as partes obtenham tutela jurisdicional no mesmo processo, independentemente do polo em que figurem. O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o alcance prático dessa característica, firmou entendimento consolidado de que a improcedência da ação possessória, com revogação da liminar concedida em favor do autor, acarreta como consequência lógica e jurídica o retorno ao status quo ante (STJ - REsp n. 1.483.155/BA e AgInt no AREsp n. 2.553.180/CE).
6. A dispensabilidade de pedido contraposto formal para que o réu retorne à posse da área da qual fora retirado por força de liminar posteriormente revogada decorre da própria natureza mandamental da sentença possessória e do caráter dúplice da ação, de maneira que determinar o restabelecimento do estado de fato anterior ao ajuizamento da ação não configura julgamento ultra ou extra petita, nem viola o princípio da congruência, por se tratar de mera decorrência lógica da improcedência.
7. A omissão no enfrentamento dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça invocados pelos embargantes configura vício relevante, nos termos do artigo 489, § 1.o, inciso IV, do Código de Processo Civil, uma vez que a jurisprudência consolidada da Corte Superior constitui argumento capaz de infirmar a conclusão adotada, que o órgão julgador deve enfrentar, seja para aplicá-lo, seja para demonstrar a distinção que justificaria solução diversa.
8. A operacionalização do retorno ao status quo ante alcança a reversão das medidas que efetivamente alteraram a situação de fato por força da intervenção judicial, cabendo ao Juízo de primeiro grau a determinação concreta das providências necessárias ao restabelecimento do estado anterior, observada a extensão da intervenção judicial em cada porção da área litigiosa.
9. A alegação de premissa fática equivocada quanto à utilização de decisão proferida em agravo de instrumento como fundamento do julgamento de mérito configura pretensão de revaloração da fundamentação adotada, incompatível com a natureza dos embargos de declaração. O acórdão embargado esclareceu que a referência ao agravo cumpriu função contextual e que a conclusão de improcedência se firmou em análise autônoma do acervo probatório.
10. A alegação de omissão quanto à preliminar de dialeticidade recursal não prospera, pois o acórdão embargado enfrentou esse ponto de forma expressa, ao consignar que o conhecimento do recurso de apelação com o provimento do mérito implica a superação da preliminar e demonstra que o órgão julgador considerou o recurso apto a julgamento.
11. A pretensão de valoração individualizada de cada documento e depoimento, conquanto revestida de nova formulação argumentativa, busca a reanálise do mérito, providência incompatível com os embargos de declaração. O acórdão da apelação fundamentou a insuficiência probatória em premissas convergentes e o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes quando a decisão enfrenta a matéria com fundamentação suficiente.
IV. DISPOSITIVO
12. Embargos de declaração dos apelantes acolhidos. Embargos de declaração da apelada rejeitados.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC - art. 489, § 1.o, IV, art. 556, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ - REsp n. 1.483.155/BA, AgInt no AREsp n. 2.553.180/CE, EDcl no AgInt no REsp n. 1.877.995/DF.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001697-38.2014.8.11.0049
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SOCIEDADE AGRO PECUARIA SOAPE LTDA - ME - CNPJ: 06.217.314/0001-27 (EMBARGADO), MARCELO BARBOSA TEIXEIRA DE MAGALHAES - CPF: 442.557.051-00 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE SOUZA PIRES - CPF: 606.715.488-91 (ADVOGADO), DRAUZIO ANTONIO MEDEIROS - CPF: 589.746.878-87 (EMBARGADO), FABIO LUIS CECILIO - CPF: 060.273.298-07 (EMBARGANTE), GUSTAVO LUIZ DE SOUZA CARVALHO DOMINGUES - CPF: 019.934.941-03 (ADVOGADO), RAFAEL AMARAL FERREIRA - CPF: 037.899.991-56 (ADVOGADO), RUDINEI ADRIANO SPANHOLI - CPF: 825.700.781-15 (ADVOGADO), EDEVALDO LODI - CPF: 524.734.229-15 (EMBARGANTE), NIVALDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 281.043.661-49 (ADVOGADO), WESLEI MORAES GOMES - CPF: 819.466.351-20 (EMBARGANTE), AUGUSTO SILVA OLIVEIRA - CPF: 173.974.211-72 (EMBARGANTE), JORGE AUGUSTO DE OLIVEIRA - CPF: 513.176.051-87 (EMBARGANTE), DRAUZIO ANTONIO MEDEIROS - CPF: 589.746.878-87 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE AGRO PECUARIA SOAPE LTDA - ME - CNPJ: 06.217.314/0001-27 (EMBARGANTE), JOSE CARLOS DE SOUZA PIRES - CPF: 606.715.488-91 (ADVOGADO), MARCELO BARBOSA TEIXEIRA DE MAGALHAES - CPF: 442.557.051-00 (ADVOGADO), FABIO LUIS CECILIO - CPF: 060.273.298-07 (EMBARGADO), RAFAEL AMARAL FERREIRA - CPF: 037.899.991-56 (ADVOGADO), GUSTAVO LUIZ DE SOUZA CARVALHO DOMINGUES - CPF: 019.934.941-03 (ADVOGADO), EDEVALDO LODI - CPF: 524.734.229-15 (EMBARGADO), RAFAEL AMARAL FERREIRA - CPF: 037.899.991-56 (ADVOGADO), GUSTAVO LUIZ DE SOUZA CARVALHO DOMINGUES - CPF: 019.934.941-03 (ADVOGADO), WESLEI MORAES GOMES - CPF: 819.466.351-20 (EMBARGADO), RAFAEL AMARAL FERREIRA - CPF: 037.899.991-56 (ADVOGADO), GUSTAVO LUIZ DE SOUZA CARVALHO DOMINGUES - CPF: 019.934.941-03 (ADVOGADO), AUGUSTO SILVA OLIVEIRA - CPF: 173.974.211-72 (EMBARGADO), RAFAEL AMARAL FERREIRA - CPF: 037.899.991-56 (ADVOGADO), GUSTAVO LUIZ DE SOUZA CARVALHO DOMINGUES - CPF: 019.934.941-03 (ADVOGADO), JORGE AUGUSTO DE OLIVEIRA - CPF: 513.176.051-87 (EMBARGADO), RAFAEL AMARAL FERREIRA - CPF: 037.899.991-56 (ADVOGADO), GUSTAVO LUIZ DE SOUZA CARVALHO DOMINGUES - CPF: 019.934.941-03 (ADVOGADO), LEOPOLDO GRECO DE GUIMARAES CARDOSO - CPF: 999.414.576-20 (ADVOGADO), MARCELO SOUZA DE BARROS - CPF: 318.681.501-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS DAS PESSOAS FÍSICAS E REJEITADO DA SOCIEDADE. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. MANUTENÇÃO E REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EMBARGOS DOS APELANTES. OMISSÃO CONFIGURADA. CONSEQUÊNCIA DA IMPROCEDÊNCIA COM REVOGAÇÃO DE LIMINAR. CARÁTER DÚPLICE DAS AÇÕES POSSESSÓRIAS. RETORNO AO
STATUS QUO ANTE
. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS DA APELADA. INEXISTÊNCIA DE PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. PRELIMINAR DE DIALETICIDADE RECURSAL SUPERADA PELA ANÁLISE DO MÉRITO DO RECURSO. VALORAÇÃO PROBATÓRIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DOS APELANTES ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS DA APELADA REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Segundos embargos de declaração opostos reciprocamente pelos apelantes e pela apelada contra acórdão que rejeitou integralmente os primeiros embargos de declaração de ambas as partes. A cadeia decisória tem origem em ação de manutenção e reintegração de posse de área rural, cuja sentença de procedência, que havia confirmado a medida liminar, foi reformada em sede de apelação para julgar improcedente o pedido possessório.

2.1. Requerimentos dos embargos dos apelantes:
(i)
suprimento de omissão quanto à consequência prática da improcedência da ação possessória, à luz do caráter dúplice previsto no artigo 556 do Código de Processo Civil e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, com a atribuição de efeitos infringentes para determinar o retorno ao
status quo ante
.

2.2. Requerimentos dos embargos da apelada:
(i)
o suprimento de alegada premissa fática equivocada quanto à utilização de agravo de instrumento como fundamento, de omissão quanto à preliminar de dialeticidade recursal e de omissão na valoração individualizada do acervo probatório, com efeitos infringentes para restabelecer a sentença de procedência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a ocorrência de omissão no acórdão dos primeiros embargos quanto ao enfrentamento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre as consequências da improcedência da ação possessória com revogação de liminar e a dispensabilidade de pedido contraposto formal;
(ii)
aferir a existência de premissa fática equivocada no acórdão embargado quanto à utilização de decisão proferida em agravo de instrumento como fundamento do julgamento de mérito;
(iii)
verificar a ocorrência de omissão quanto ao enfrentamento da preliminar de dialeticidade recursal suscitada em contrarrazões; e
(iv)
analisar a existência de omissão na valoração individualizada das provas documentais e testemunhais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Em segundos embargos de declaração, a controvérsia recursal circunscreve-se à verificação de vícios no acórdão dos primeiros aclaratórios, em razão da preclusão consumativa. Essa limitação não impede, contudo, o acolhimento do recurso quando o próprio acórdão embargado deixa de enfrentar questão relevante, suscitada pela parte, apta a infirmar a conclusão adotada.

5. O artigo 556 do Código de Processo Civil confere às ações possessórias natureza dúplice, o que permite que ambas as partes obtenham tutela jurisdicional no mesmo processo, independentemente do polo em que figurem. O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o alcance prático dessa característica, firmou entendimento consolidado de que a improcedência da ação possessória, com revogação da liminar concedida em favor do autor, acarreta como consequência lógica e jurídica o retorno ao
status quo ante
(STJ - REsp n. 1.483.155/BA e AgInt no AREsp n. 2.553.180/CE).

6. A dispensabilidade de pedido contraposto formal para que o réu retorne à posse da área da qual fora retirado por força de liminar posteriormente revogada decorre da própria natureza mandamental da sentença possessória e do caráter dúplice da ação, de maneira que determinar o restabelecimento do estado de fato anterior ao ajuizamento da ação não configura julgamento
ultra
ou
extra petita
, nem viola o princípio da congruência, por se tratar de mera decorrência lógica da improcedência.

7. A omissão no enfrentamento dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça invocados pelos embargantes configura vício relevante, nos termos do artigo 489, § 1.o, inciso IV, do Código de Processo Civil, uma vez que a jurisprudência consolidada da Corte Superior constitui argumento capaz de infirmar a conclusão adotada, que o órgão julgador deve enfrentar, seja para aplicá-lo, seja para demonstrar a distinção que justificaria solução diversa.

8. A operacionalização do retorno ao
status quo ante
alcança a reversão das medidas que efetivamente alteraram a situação de fato por força da intervenção judicial, cabendo ao Juízo de primeiro grau a determinação concreta das providências necessárias ao restabelecimento do estado anterior, observada a extensão da intervenção judicial em cada porção da área litigiosa.

9. A alegação de premissa fática equivocada quanto à utilização de decisão proferida em agravo de instrumento como fundamento do julgamento de mérito configura pretensão de revaloração da fundamentação adotada, incompatível com a natureza dos embargos de declaração. O acórdão embargado esclareceu que a referência ao agravo cumpriu função contextual e que a conclusão de improcedência se firmou em análise autônoma do acervo probatório.

10. A alegação de omissão quanto à preliminar de dialeticidade recursal não prospera, pois o acórdão embargado enfrentou esse ponto de forma expressa, ao consignar que o conhecimento do recurso de apelação com o provimento do mérito implica a superação da preliminar e demonstra que o órgão julgador considerou o recurso apto a julgamento.

11. A pretensão de valoração individualizada de cada documento e depoimento, conquanto revestida de nova formulação argumentativa, busca a reanálise do mérito, providência incompatível com os embargos de declaração. O acórdão da apelação fundamentou a insuficiência probatória em premissas convergentes e o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes quando a decisão enfrenta a matéria com fundamentação suficiente.

IV. DISPOSITIVO

12. Embargos de declaração dos apelantes acolhidos. Embargos de declaração da apelada rejeitados.

___________

Dispositivos relevantes citados:
CPC - art. 489, § 1.o, IV, art. 556, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - REsp n. 1.483.155/BA, AgInt no AREsp n. 2.553.180/CE, EDcl no AgInt no REsp n. 1.877.995/DF.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de embargos de declaração opostos, reciprocamente, pelos apelantes
EDEVALDO LODI, FABIO LUIS CECILIO, WESLEI MORAES GOMES, AUGUSTO SILVA OLIVEIRA
e
JORGE AUGUSTO DE OLIVEIRA
e pela apelada
AGROPECUÁRIA SOAPE LTDA,
contra acórdão que, à unanimidade, rejeitou os primeiros embargos de declaração, opostos pelas mesmas partes (id. 338438860 e 338739877).

Para a adequada compreensão da controvérsia, convém resumir a cadeia decisória que antecede os presentes aclaratórios.

A demanda originária consiste em ação de manutenção/reintegração de posse proposta pela
AGROPECUÁRIA SOAPE LTDA
em face de
EDEVALDO LODI E OUTROS
, relativa a área rural de 11.573,06 hectares no município de Vila Rica, identificada como “Retiro do Negão” e “Gogó da Onça”.

Em 23/maio/2016, o Juízo de primeiro grau deferiu liminar para manter a autora na posse do “Retiro do Negão” e para reintegrá-la na área do “Gogó da Onça”.

A sentença de mérito julgou procedente o pedido, confirmou a liminar e condenou os réus ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Interposta apelação pelos réus, esta Câmara, à unanimidade, deu-lhe provimento para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido possessório inicial, com inversão dos ônus sucumbenciais (id. 319674869).

Na fundamentação, o acórdão concluiu pela insuficiência da prova produzida pela autora e consignou que a improcedência não acarretaria o reconhecimento automático da posse dos réus (id. 319674869).

Opostos os primeiros embargos de declaração por ambas as partes, o acórdão ora embargado rejeitou-os integralmente, por entender que as alegações traduziam mero inconformismo com o mérito já decidido (id. 336083360).

Irresignados, os apelantes e a apelada interpõem novos embargos de declaração (id. 338438860 e 338739877).

Os apelantes
EDEVALDO LODI

E OUTROS
sustentam a ocorrência de omissão no julgado (id. 338739877).

Argumentam que o acórdão da apelação condicionou a tutela possessória dos réus à existência de pedido contraposto formal, e que, nos primeiros embargos, demonstraram a existência de pedido expresso de “retorno ao
status quo ante”
formulado na contestação. O acórdão embargado, ao reconhecer a existência do trecho, mas requalificá-lo como “ilação retórica”, teria deslocado a
ratio decidendi
sem corrigir a premissa originária, o que configuraria omissão não sanada (id. 338739877).

Apontam omissão no enfrentamento do precedente da Primeira Câmara de Direito Privado deste Tribunal (RAC n. 0004071-02.2014.8.11.0025), que reconheceu a manutenção do réu na posse como consequência do caráter dúplice da ação. Sustentam que a ausência de
distinguishing
expresso compromete a coerência jurisprudencial interna do Tribunal (id. 338739877).

Alegam, por fim, a necessidade de integração do julgado, com base na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.483.155/BA e AgInt no AREsp n. 2.553.180/CE), segundo a qual a improcedência da ação possessória, com a consequente revogação da liminar, acarreta o retorno ao
status quo ante
como decorrência lógica, sem necessidade de pedido contraposto formal. Sustentam que o acórdão embargado, ao negar consequência prática à improcedência, esvaziou o caráter dúplice das ações possessórias previsto no art. 556 do Código de Processo Civil (id. 338739877).

Pedem o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para reconhecer que a improcedência da ação acarreta o retorno ao
status quo ante
em favor dos réus. Subsidiariamente, requerem prequestionamento (id. 338739877).

A apelada
SOCIEDADE AGRO PECUARIA SOAPE LTDA
, a seu turno, sustenta que o acórdão embargado compreendeu equivocadamente sua insurgência quanto à utilização do agravo de instrumento n. 116.475/2016 como razão de decidir. Esclarece que nunca pretendeu a vinculação do julgamento de mérito ao resultado daquele agravo, mas que, uma vez utilizado o julgado como fundamento, o acórdão deveria ter observado que o agravo foi modificado em sede de embargos de declaração (n. 18.694/2017), ocasião em que esta Câmara reconheceu a posse anterior da autora e manteve a medida liminar deferida pelo Juízo de origem (id. 338438860).

Ainda, alega que o ordenamento jurídico não admite a “rejeição tácita” de preliminares sem fundamentação expressa, e que o acórdão embargado deveria ter enfrentado a alegação de ausência de dialeticidade da apelação, formulada nas contrarrazões, com motivação autônoma e completa (id. 338438860).

Por fim, defende que o acórdão embargado afirmou a existência de análise probatória autônoma e aprofundada, porém não indica em qual passagem do acórdão da apelação teria ocorrido a valoração individualizada das provas documentais e testemunhais. Aponta, em particular, que o boletim de ocorrência, o inquérito policial n. 004/2006, o ofício da SEMA e os depoimentos de Roberto de Oliveira Brito, Joadilson Duarte da Costa e Nilson Malta da Costa não foram objeto de cotejo analítico pelo acórdão que deu provimento à apelação (id. 338438860).

Assim, pede o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para manter a sentença de procedência (id. 338438860).

Em contrarrazões, a apelada
SOCIEDADE AGROPECUÁRIA SOAPE LTDA
rechaça as alegações dos apelantes, sustentando que o acórdão embargado não reconheceu a existência de pedido contraposto, que os precedentes do Superior Tribunal de Justiça invocados referem-se a hipóteses fáticas distintas e que os réus jamais comprovaram a posse que alegam (id. 342504863).

EDEVALDO LODI E OUTROS
, por sua vez, alegam que os segundos embargos configuram mero inconformismo e reiteração das mesmas teses já rejeitadas, e pugnam pela rejeição integral dos aclaratórios da parte adversa. Ressalvam, contudo, que o acórdão embargado merece reforma quanto ao reconhecimento da posse em favor dos réus, nos termos de seus próprios embargos (id. 342467378).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado,
cuida-se de segundos embargos de declaração opostos, reciprocamente,
pelos apelantes
EDEVALDO LODI, FABIO LUIS CECILIO, WESLEI MORAES GOMES, AUGUSTO SILVA OLIVEIRA
e
JORGE AUGUSTO DE OLIVEIRA

e pela apelada
AGROPECUÁRIA SOAPE LTDA
, em face do acórdão que rejeitou os primeiros embargos de ambas as partes.

A embargante
SOAPE
reitera, com nova formulação argumentativa, alegações de premissa fática equivocada, omissão quanto à dialeticidade e omissão na valoração do acervo probatório.

Os embargantes
EDEVALDO E OUTROS
, a seu turno, sustentam omissão e contradição quanto à consequência prática da improcedência da ação possessória, à luz do caráter dúplice previsto no art. 556 do Código de Processo Civil e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Apenas o
s embargos dos apelantes comportam acolhimento
.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
DOS
APELANTES

O art. 1.022 do Código de Processo Civil estabelece que os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
,
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz deveria se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

A natureza do recurso
, portanto,
restringe-se ao aperfeiçoamento da decisão embargada, sem aptidão para promover o rejulgamento da controvérsia.

Em se cuidando de segundos embargos de declaração, a controvérsia recursal se circunscreve à verificação de vícios no acórdão proferido nos primeiros
aclaratórios
, em virtude da preclusão consumativa
.

Essa restrição, contudo, não impede o acolhimento do recurso quando o próprio acórdão dos primeiros embargos houver deixado de enfrentar questão relevante, suscitada pela parte, apta a infirmar a conclusão adotada.

É justamente o que se verifica em relação aos embargos dos apelantes
.

As três alegações deduzidas por
EDEVALDO E OUTROS

convergem para o reconhecimento de que a improcedência da ação possessória, com a revogação da liminar, deve produzir como consequência o retorno ao
status quo ante
.

Nesse contexto, o
art. 556 do Código de Processo Civil confere às ações possessórias natureza dúplice
,
característica permite que ambas as partes obtenham tutela jurisdicional no mesmo processo, independentemente do polo em que figurem,
constituindo
expressão do princípio de economia processual.

O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o alcance prático do caráter dúplice, firmou entendimento consolidado de que, julgada improcedente a ação possessória e revogada a liminar concedida em favor do autor, a consequência lógica e jurídica é o retorno ao
status quo ante
.

No julgamento do
REsp n. 1.483.155/BA, a Terceira Turma
da Corte Superior
assentou que a expedição de mandado em favor do réu
, no caso de improcedência da demanda possessória,
decorre da própria natureza mandamental da sentença e do caráter dúplice da ação
.

Naquele precedente, o
voto condutor do acórdão
consignou que não é razoável admitir que a parte cuja pretensão possessória foi julgada improcedente possa perpetuar sua posse sobre área antes ocupada por outras pessoas que dali foram retiradas por força de liminar que não mais subsiste
.

Devido à pertinência, confira-se a ementa do julgamento:

“[...] AÇÃO POSSESSÓRIA. NATUREZA MANDAMENTAL E CARÁTER DÚPLICE DA SENTENÇA. LIMINAR. RETIRADA DOS POSSEIROS DAS TERRAS POR ELES OCUPADAS. NECESSIDADE DE RESTABELECIMENTO DA SITUAÇÃO FÁTICA ANTERIOR. 1. Se a parte autora sucumbiu na pretensão de obter a tutela possessória sobre a área de terra descrita na ação de manutenção de posse, ou seja, se o pedido foi julgado improcedente e tornada ineficaz a liminar que lhe assegurara a posse de terras, a consequência lógica e jurídica é o retorno ao status quo ante. 2. A expedição de mandado de reintegração de posse, nesse caso, decorre da natureza da sentença e do caráter dúplice da ação possessória. Não é razoável admitir que a parte cuja pretensão possessória foi julgada improcedente possa perpetuar sua posse sobre área de terra antes ocupada por outras pessoas que dali foram retiradas por força de liminar que não mais subsiste [...]”

(
STJ,
REsp n. 1.483.155/BA, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 24/2/2015,
DJe
de 16/3/2015)
.

De igual modo, a
Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça reafirmou e aprofundou esse entendimento em julgado recente.

Por ocasião do julgamento do

AgInt
no
AREsp
n. 2.553.180/CE,

a Corte Superior
consignou expressamente que não se pode exigir

que o réu formule pedido possessório autônomo para retornar ao imóvel litigioso, do qual fora retirado por força de decisão liminar revogada, por se tratar de providência contrária à celeridade e à eficácia do processo
.

O voto proferido pelo Ministro Relator
assentou que
determinar que o réu volte a ocupar a área, como consequência da improcedência do pedido de reintegração de posse e de revogação da liminar, se trata de mera
decorrência lógica
, que
não configura julgamento
ultra
ou
extra petita
,
tampouco
viola o princípio da congruência ou da adstrição
.

A título de elucidação, veja-se a ementa do julgado:

“[...] AÇÃO DE MANUTENÇÃO NA POSSE. NATUREZA DÚPLICE. IMPROCEDÊNCIA. LIMINAR REVOGADA. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. DECORRÊNCIA LÓGICA DA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA OU ADSTRIÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. [...] Não configura julgamento ultra ou extra petita, com violação ao princípio da congruência ou adstrição, o provimento jurisdicional correspondente à decorrência lógica do pedido. Precedentes. 3. No caso dos autos, a reintegração do réu na posse do imóvel sub judice decorre do restabelecimento das partes ao estado anterior à concessão da liminar em favor do autor, revogada em razão da improcedência do pedido inicial, não havendo falar em
violação ao princípio da congruência ou adstrição. [...]”

(
STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.553.180/CE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024,
DJe
de 2/9/2024)
.

A exegese desse entendimento
jurisprudencial
reside na assertiva de que
o retorno ao
status quo ante
é consequência processual inerente à improcedência da ação possessória com revogação da
medida
liminar
outrora deferida à parte autora.

Assim, determinar que as partes retornem ao estado de fato anterior ao ajuizamento da ação n
ão constitui reconhecimento da posse do réu em sentido material e não exige pedido contraposto formal na contestação.

Com base

n
essa premissa, verific
a-se
que o acórdão da apelação, ao julgar improcedente o pedido
autoral
, consignou que a concessão da tutela possessória aos apelantes
“
configuraria julgamento extra petita
”
por ausência de pedido contraposto nos moldes do art. 556 do Código de Processo Civil
(id.
319674869
).

Apesar de provocado
a corrigir essa premissa nos primeiros embargos, o acórdão embargado qualificou o trecho da contestação em que os réus postularam o retorno da área
“
ao seu status quo ante, ou seja, para a posse do Requerido Fabio
Luis
Cecilio e demais partes constantes nos autos
”
como mera
“
ilação retórica
”
e
“
consequência almejada a partir do pleito principal de improcedência
”
, insuficiente para configurar pedido contraposto
(id.
336083360
).

Contudo, e
ssa conclusão contraria

a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça
, que repousa na compreensão de que é dispensável
a
formulação de pedido possessório autônomo
para que o réu
seja
reintegrado à posse da área que foi retirado por força de liminar posteriormente revogada.

Essa circunstância configura omissão relevante, porquanto os precedentes invocados são capazes de infirmar a conclusão adotada, nos termos do art. 489, § 1.o, IV, do Código de Processo Civil
, uma vez que a
jurisprudência consolidada
da Corte Superior
constitui argumento que o órgão julgador
fracionário
deve enfrentar, seja para aplicá-lo, seja para demonstrar a distinção que justificaria a adoção de solução diversa.

Suprida a omissão e reconhecida a aplicabilidade da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ao caso concreto, impõe-se a atribuição de efeitos infringentes para consignar que o retorno ao
status quo ante
é consequência da improcedência da ação com revogação da liminar.

No que concerne à operacionalização dessa providência, convém esclarecer que o retorno ao
status quo ante
alcança a reversão das medidas que efetivamente alteraram a situação de fato por força da intervenção judicial.

Isso porque a
liminar deferida em
23/maio/
2016 comportou a manutenção
na posse
da autora no
“
Retiro do Negão
”, de modo a preservar o
estado de fato preexistente
,
e a reintegração da autora
na posse na localidade “
Gogó da Onça
”, alterando
a situação de
fática anterior ao ajuizamento da ação.

Assim, a
determinação concreta das providências necessárias ao restabelecimento do estado anterior cabe ao
J
uízo de primeiro grau, na fase de cumprimento, observada a extensão da intervenção judicial concretamente efetivada em cada porção da área litigiosa.

Por conseguinte,
acolho

o
s embargos de declaração opostos
pelos apelantes

EDEVALDO LODI E OUTROS
, com efeitos infringentes, para consignar que o retorno ao
status quo ante
constitui consequência lógica e jurídica da improcedência da ação possessória com revogação da liminar.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
DA
APELADA

A
embargante
SOAPE
articula três alegações que, não obstante a reformulação argumentativa, reproduzem em substância as mesmas insurgências deduzidas nos primeiros
aclaratórios
.

Quanto à alegação de premissa fática equivocada,
o
acórdão embargado
ressaltou
que a decisão proferida
no bojo do
agravo de instrumento
n. 116.475/2016

decorre de cognição sumária e não produz coisa julgada material, de sorte que não vincula o julgamento de mérito.

Além disso, e
sclareceu que a referência ao agravo no acórdão da apelação cumpriu função contextual, e que a conclusão
de improcedência da ação possessória
se firmou em análise autônoma do acervo probatório (id. 336083360)
.

A bem da verdade, o que a apelada pretende, por meio de seus
aclaratórios
, é infirmar
a fundamentação adotada
por esta Câmara julgadora, com o intuito de que seja reavaliado o
peso conferido ao julgamento daquele agravo no contexto da formação da convicção
de mérito
.

Essa providência
, porém,
escapa ao âmbito dos embargos de declaração.

No que se refere à omissão quanto à
preliminar de
dialeticidade, a embargante insiste que o conceito de
“
rejeição tácita
”
de preliminares é inadmissível e que o acórdão deveria ter enfrentado a alegação com fundamentação autônoma e completa.

Com efeito, o
acórdão embargado tratou
desse ponto de forma expressa, destacando que
o conhecimento do recurso de apelação, com o provimento do mérito, implica a superação da preliminar
de dialeticidade recursal
e que a apreciação da matéria de fundo demonstra

que o órgão julgador considerou o recurso apto a julgamento (id. 336083360)
.

A embargante pode discordar desse critério jurídico, porém a discordância com a tese adotada não se confunde com omissão.

Convém registrar, ademais, que a embargante, em nenhum momento ao longo das sucessivas oposições de embargos, identificou quais fundamentos autônomos da sentença teriam ficado sem impugnação específica e que, por si sós, seriam suficientes para manter o julgado.

A alegação permanece genérica, o que compromete sua aptidão para demonstrar a existência do vício.

Por derradeiro, a embargante sustenta omissão na valoração integral das provas e afirma que o acórdão embargado se limitou a repetir a suficiência da fundamentação sem indicar em qual passagem do acórdão da apelação a análise teria ocorrido.

A pretensão, conquanto revestida de nova roupagem, busca, em substância, que
esta
Câmara refaça a análise de cada documento e depoimento para alcançar conclusão diversa quanto à posse da autora.

Todavia, e
ssa providência é incompatível com a via dos embargos de declaração.

O acórdão da apelação fundamentou a insuficiência probatória em quatro premissas convergentes:
(i)

o comprometimento da credibilidade da testemunha Geraldo Paulo Nardelli Júnior (que depôs como testemunha e depois se apresentou como representante legal da autora no cumprimento da liminar)
;
(
ii
)

a referência dos documentos a imóvel diverso (Fazenda
Soape
, de 20.000 hectares,
versus
a área litigiosa de 11.573 hectares)
;
(
iii
)

as inconsistências nos depoimentos testemunhais
;
(
iv
)

as
conclusões
oriundas
do
auto de constatação
lavrado pelo Oficial de Justiça
em 07/abril/
2016 (id.
292959009
– Pág. 144).

Assim, o acórdão da apelação, e de julgamento dos primeiros embargos, empregou fundamentação adequada quanto à ausência de elementos de prova capazes de subsidiar a tese autoral.

A propósito, o
Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, e que a decisão que enfrenta a matéria de forma clara e com fundamentação suficiente não precisa emitir juízo de valor expresso sobre todas as teses invocadas (STJ,
EDcl
no
AgInt
no REsp n. 1.877.995/DF, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21/fevereiro/2022,
DJe
25/fevereiro/2022)
.

Logo, a
discordância da parte quanto ao peso conferido a cada elemento probatório configura dissidência quanto ao mérito, e não omissão sanável por embargos.

Desse modo, impõe-se a
rejeição
dos embargos de declaração
opostos pela
SOCIEDADE AGROPECUÁRIA SOAPE LTDA
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração opostos por
EDEVALDO LODI E OUTROS
, com efeitos infringentes, para consignar que o retorno ao
status quo ante
constitui consequência lógica e jurídica da improcedência da ação de
possessória
com revogação da liminar, cabendo ao
J
uízo de primeiro grau a operacionalização dessa providência, observada a extensão da intervenção judicial concretamente efetivada em cada porção da área litigiosa.

Ainda
,
REJEITO
os embargos de declaração opostos pela
SOCIEDADE AGROPECUÁRIA SOAPE LTDA.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

EMBARGANTES:
EDEVALDO LODI

FABIO LUIS CECILIO

WESLEI MORAES GOMES

SOCIEDADE AGRO PECUARIA SOAPE LTDA. - ME

EMBARGADOS
: SOCIEDADE AGRO PECUARIA SOAPE LTDA. – ME

EDEVALDO LODI

FABIO LUIS CECILIO

WESLEI MORAES GOMES

VOTO VOGAL

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Rememoro que se trata de de segundos Embargos de Declaração opostos, reciprocamente, por
Edevaldo Lodi e outros
e por
Sociedade Agropecuária Soape Ltda.
, em face do acórdão que rejeitou os primeiros aclaratórios manejados por ambas as partes, após o julgamento da apelação cível interposta nos autos da ação possessória.

Como se extrai da cadeia processual já delineada no voto condutor, a sentença de primeiro grau havia julgado procedente o pedido formulado pela autora e confirmado a medida liminar anteriormente deferida; posteriormente, em sede de apelação, o colegiado reformou integralmente a sentença para julgar improcedente a pretensão possessória, consignando, contudo, que tal desfecho não implicaria reconhecimento automático da posse em favor dos réus.

Nos primeiros Embargos de Declaração, os ora embargantes Edevaldo Lodi e outros sustentaram, em síntese, omissão quanto à consequência jurídica da improcedência da demanda possessória, especialmente diante do
caráter dúplice
das ações dessa natureza e da alegada existência de pedido de retorno ao
status quo ante

formulado na contestação
.

A autora, por sua vez, apontou premissa fática equivocada, omissões relacionadas à dialeticidade recursal e deficiência na valoração do conjunto probatório.

Tais embargos foram rejeitados, sobrevindo os presentes segundos aclaratórios, em que os réus renovam a tese de que a improcedência da ação, somada à revogação da liminar outrora deferida em favor da autora, deve acarretar consequência prática compatível com o retorno ao estado anterior, ao passo que a autora insiste na reabertura da discussão sobre a fundamentação do acórdão da apelação.

Pois bem
. Peço vênia para
acompanhar integralmente o eminente Relator
.

Isso porque, no ponto efetivamente devolvido à apreciação nestes segundos Embargos Declaratórios opostos pelos réus, verifico a existência de omissão relevante no acórdão anteriormente proferido, na medida em que não enfrentou, de forma suficiente, a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça acerca das consequências da improcedência da ação possessória em hipóteses nas quais houve prévia concessão de liminar em favor da parte autora.

Conforme bem destacado no voto condutor, o
art. 556 do Código de Processo Civil
consagra o caráter dúplice das ações possessórias, e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem assentado que, julgada improcedente a pretensão possessória e tornada ineficaz a liminar anteriormente concedida, o retorno ao
status quo ante
constitui consequência lógica e jurídica do pronunciamento judicial, não configurando julgamento
extra petita
nem violação ao princípio da congruência.

Nessa linha, os julgados do Superior Tribunal de Justiça mencionados pelo eminente Relator — notadamente o
REsp n. 1.483.155/BA
e o
AgInt no AREsp n. 2.553.180/CE
— oferecem suporte suficiente à compreensão de que a reversão dos efeitos concretos da liminar não exige, necessariamente, pedido contraposto formal, por decorrer da própria natureza mandamental da tutela possessória e da necessidade de recomposição do estado fático anteriormente alterado por força de decisão judicial provisória.

Assim, uma vez reconhecida a improcedência da ação possessória, mostra-se juridicamente adequada a integração do julgado para explicitar que o retorno ao estado anterior integra a eficácia natural desse provimento, cabendo ao juízo de origem, como também assinalado no voto condutor, operacionalizar concretamente essa reversão, observada a exata extensão da intervenção judicial anteriormente efetivada em cada porção da área litigiosa.

De outro lado, no que se refere aos embargos opostos pela autora, igualmente acompanho o Relator quanto à sua rejeição. As alegações de premissa fática equivocada, ausência de exame da dialeticidade recursal e deficiência na valoração do acervo probatório não evidenciam vício integrativo propriamente dito, mas traduzem, em essência, inconformismo com a fundamentação adotada no julgamento da apelação e reiterada no julgamento dos primeiros embargos de declaração, o que não se compatibiliza com a estreita via do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Diante do exposto,
acompanho o eminente Relator para ACOLHER os embargos de declaração opostos por Edevaldo Lodi e outros
, com efeitos infringentes, a fim de consignar que o retorno ao
status quo ante
constitui consequência lógica e jurídica da improcedência da ação possessória com revogação da liminar, cabendo ao Juízo de primeiro grau a adoção das providências concretas necessárias à operacionalização dessa medida, observada a extensão da intervenção judicial efetivamente implementada em cada porção da área litigiosa; e para
REJEITAR os embargos de declaração opostos pela Sociedade Agropecuária Soape Ltda
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida
Desembargador Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026